Tribunal: STF
Processo: ARE 1311686
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO COM BASE NA REMUNERAÇÃO TOTAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. DESPROVIMENTO DA INSATISFAÇÃO REGIMENTAL.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput e 30, II, da CF.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmula 282/STF). 
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660- ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Por fim, em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode questionar nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator